Tribunal: STJ
Processo: 0712304-03.2023.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949032 - DF (2025/0193771-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CINTIA TAISE VALERIANO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS SILVA CASTRO - DF064403
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
280/STF. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.
1. Quanto à alegada violação da Lei Distrital n. 7.239/2023, esta Corte
Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a via especial é
inadequada para exame de contrariedade a norma local, incidindo, por
analogia, o óbice da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário".
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, em
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, submetido ao rito dos
9/3/2022
recursos repetitivos (Tema n. 1.085/STJ), consolidou entendimento segundo o
qual "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde
que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização
perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento". Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0964c7d7-461e-4c75-bb04-e6aea02ad0ef

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0964c7d7-461e-4c75-bb04-e6aea02ad0ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949032 - DF (2025/0193771-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CINTIA TAISE VALERIANO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS SILVA CASTRO - DF064403
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
280/STF. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.
1. Quanto à alegada violação da Lei Distrital n. 7.239/2023, esta Corte
Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a via especial é
inadequada para exame de contrariedade a norma local, incidindo, por
analogia, o óbice da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário".
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, em
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, submetido ao rito dos
9/3/2022
recursos repetitivos (Tema n. 1.085/STJ), consolidou entendimento segundo o
qual "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns
em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde
que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização
perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do
art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em
folha de pagamento". Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por CINTIA TAISE VALERIANO DA
SILVA contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fls. 281-282):

Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

CONSTITUCIONAL.
CIVIL.
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
LEI
DISTRITAL
7.239/2023.
INAPLICABILIDADE.
MÚTUO
CONSIGNADO.
MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI
COMPLEMENTAR
840/2011.
TEMA
1.085/STJ.
LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO.
PACTA SUNT SERVANDA. RELAÇÕES NEGOCIAIS.
PESSOAS
MAIORES
E
CAPAZES.
PODER
JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. INVIABILIDADE.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A suposta violação ao princípio da congruência deve ser
alegada pela parte prejudicada, sob pena de não
conhecimento do pedido.
2. A Lei Distrital 7.239/2023 não se aplica a contratos
celebrados anteriormente à sua vigência.
3. A margem de endividamento dos servidores públicos
distritais prevista para a concessão de empréstimos
consignados em folha de pagamento deve obediência aos
parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar
Distrital 840/2011, com as modificações introduzidas pelo
advento da Lei Complementar 1.015/2022.
4. O egrégio STJ, por ocasião do julgamento dos REsp
1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de
parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-
corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável,
por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei
n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados
em folha de pagamento.” 4.1. Inexiste óbice, assim, à
ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente,
vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao
limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia,
das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os
empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. A liberdade de contratar submete-se à função social do
contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa
humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição
Federal.
6. Em atenção ao preceito , norteador dos vínculos
contratuais, é válido opacta sunt servanda desconto, sem
limitação, em conta-corrente, relativo a mútuo livremente
avençado entre consumidor e instituição bancária, caso
presente expressa cláusula autorizativa do débito.
7. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das
relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes
para desconstituir acordos legalmente ajustados.
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

8. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados e
empréstimos pessoais autorizados pelo devedor mediante
constituição de contrato regular não são passíveis de
indenização por danos morais.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 345-354).
No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão contrariou as
disposições contidas nos arts. 1o, III, da Constituição Federal, 4o e 6o, do Código de
Defesa do Consumidor, 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que os descontos
realizados pela instituição financeira em sua remuneração líquida ultrapassam 70%,
comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
Defende, ainda, a aplicabilidade da Lei Distrital n. 7.239/2023, que
estabelece regras para o crédito responsável e a proteção do mínimo existencial, mesmo
para contratos celebrados antes de sua vigência.
Aponta, por fim, que o acórdão recorrido desconsiderou entendimentos
consolidados do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 2.127.227/DF, que reafirma
que cláusulas contratuais não podem comprometer integralmente os rendimentos do
devedor, sob pena de violação do mínimo existencial.
Sem contrarrazões ao recurso especial (fls. 409-410), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 413-417), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 442-447).
Em decisão da Presidência desta Corte, o agravo em recurso especial não
foi conhecido em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ (fls. 461-462).
A agravante interpôs agravo interno, sustentando que todos os fundamentos
foram impugnados e requerendo reconsideração da decisão agravada ou julgamento
colegiado.
Em decisão de minha relatoria (fls. 488-490), verificou-se que os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem foram devidamente
impugnados, sendo o agravo interno provido e a decisão da Presidência reconsiderada
para uma nova análise do recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de
urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Cíntia Taise Valeriano da Silva
em face do BRB Banco de Brasília S.A., objetivando a limitação dos descontos
realizados em sua remuneração e conta-corrente, de modo que não ultrapassem 30% de
sua renda líquida, com fundamento na Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece regras
para o crédito responsável e a proteção do mínimo existencial.
O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, limitando os
descontos a 35% da remuneração líquida da autora, e, ao final, confirmou a limitação na
sentença, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta pelo banco recorrido,
reformou a sentença, afastando a aplicação da Lei Distrital n. 7.239/2023, sob o
argumento de que os contratos foram celebrados antes de sua vigência, e reconhecendo a
legalidade dos descontos superiores a 30% quando expressamente autorizados pelo
correntista, com base no Tema 1.085 do STJ. Além disso, excluiu a condenação por
danos morais, entendendo que os descontos decorreram de contratos regularmente
firmados.
Assim, cinge-se a controvérsia à análise da legalidade dos descontos
realizados pela instituição financeira sobre a remuneração líquida da recorrente.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegada violação à Lei Distrital n. 7.239/2023, esta
Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a via especial é
inadequada para exame de contrariedade a norma local, incidindo, por analogia, o óbice
da Súmula 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
A propósito, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO DE VEÍCULOS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. EXAME DE LEGISLAÇÃO
LOCAL.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 280/STF.
(...)
3. Além disso, o exame da controvérsia, tal como
enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de
dispositivos de legislação local, pretensão insuscetível de
ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280
/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.892.507/MG, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
,
21/02/2022
DJe
).
24/02/2022

Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO.
SÚMULA
7/STJ.
APLICAÇÃO.
CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM.
LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
(...)
4. Com relação à alegada violação da legislação estadual,
registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial,
por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa
a direito local não cabe Recurso Extraordinário".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.906.863/RJ, rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
21/2/2022
.)
15/3/2022

Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto
fático-probatório, assim consignou (fls. 301-303):

No que se refere às demais modalidades de contrato, em
especial aquela que permite o desconto em conta-corrente
do devedor, evidenciou-se a existência de avenças entre os
contendores referentes à antecipação de verbas trabalhistas
mensais e de 13o salário e novações de dívidas (ID
58107975).
Como já mencionado, em momento algum dos autos a
autora/apelada nega ter autorizado que tais descontos em
sua conta fossem realizados e fundamenta o seu pedido em
, de modo que convém esclarecer, a
dificuldades financeiras
propósito, que as aludidas obrigações não são objeto de
legislação específica, constituindo relações jurídicas,
autônomas e independentes, estabelecidas voluntariamente
entre o titular da conta e o prestador de serviços de crédito
litigantes.
[...]
É consabido que a liberdade de contratar se submete à
função social do contrato, bem como ao princípio da
dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III,
da Constituição Federal.
Acerca do tema, o cognominado Tribunal da Cidadania, em
atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos
vínculos contratuais, tem consolidado a exegese de que as
subtrações, em conta-corrente, vinculadas ou não ao
recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas,
não cabendo limitar o percentual.
Registre-se que o colendo STJ, por ocasião do julgamento
dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp
1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firmou a seguinte tese (Tema 1085):
[...]
Como se vê, uma vez que não se aplica a Lei Distrital n.
7.239/2023 à espécie, inexiste óbice, assim, à ultimação de
descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não
ao recebimento de salário, superiores ao limite de 40%
(quarenta por cento) dos rendimentos da correntista, não
havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas
legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos
consignados em folha de pagamento.
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

Registre-se, ainda, que não se trata a apelada de pessoa
humilde ou alheia às consequências da contratação. Ao
contrário, a recorrida é servidora pública distrital e
detentora de rendimentos superiores à média salarial
nacional.
Ademais, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara
das relações negociais realizadas por pessoas maiores e
capazes para determinar a desconstituição de acordos
Com efeito, não é função do Estado,
legalmente ajustados.
desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do
direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes
financeiros de concessão de empréstimos da forma como
melhor lhes aprouver.
Além disso, a própria natureza do contrato de abertura de
conta-corrente, na forma como usualmente disponibilizado
ao consumidor, não admite restrição de lançamentos, como
reivindica a devedora, em sua peça de ingresso.
[...]
Não se olvida a existência de entendimento em sentido
contrário, mas que, iniludivelmente, não reflete o
posicionamento do egrégio STJ.
Nada obstante, os fundamentos aqui apontados revelam
que a condenação em danos morais também não pode
subsistir, porquanto a conduta do apelante se deu amparada
em autorização dada pela própria autora. Nesse sentido já
decidiu este egrégio Tribunal:
[...]

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, em 9/3
/2022, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.085/STJ), consolidou entendimento segundo o qual "São lícitos os
descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que
utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário
e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação
prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos
consignados em folha de pagamento".
A propósito, a ementa do julgado:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
LEI
N.
10.820/2003
QUE
DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE
REPETITIVA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
PREJUDICADO
O
RECURSO
ESPECIAL
DA
DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA.
1. A controvérsia inserta no presente recurso especial
repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

bancário comum, em que há expressa autorização do
mutuário para que o pagamento se dê por meio de
descontos mensais em sua conta corrente, é aplicável ou
não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por
cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o
contrato de crédito consignado em folha de pagamento
(chamado empréstimo consignado).
2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das
modalidades de empréstimo com menores riscos de
inadimplência para a instituição financeira mutuante, na
medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se
diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido
pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS
(Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma
ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por
outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia,
reverte em taxas de juros significativamente menores em
seu favor, se comparado com outros empréstimos.
2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha
de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa
disposição legal, revogar a autorização concedida para que
os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua
folha de pagamento, a fim de modificar a forma de
pagamento ajustada.
2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da
remuneração do trabalhador comprometida à quitação do
empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em
sua conta corrente, não tendo sobre ela nenhuma
disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao
contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui
nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da
parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua
remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte
pagadora e a instituição financeira.
2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo
consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um
limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado
em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei
de, com tal providência, impedir que o tomador de
empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito
relativamente mais barato na modalidade consignado,
acabe por comprometer sua remuneração como um todo,
não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a
inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua
família.
3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o
estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o
desconto de prestações em conta corrente, como forma de
pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes
contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a
facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo,
pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo
mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que
incide sobre numerário existente em conta corrente decorre
da própria obrigação assumida pela instituição financeira
no bojo do contrato de conta corrente de administração de
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos
pagamentos de débitos por ele determinados, desde que
verificada a provisão de fundos a esse propósito.
3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível -
consideradas as características intrínsecas do contrato de
conta corrente - à instituição financeira, no desempenho de
sua obrigação contratual de administrador de caixa,
individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que
ingressam na conta corrente e, uma vez ali integrado,
apartá-los, para então sopesar a conveniência de se
proceder ou não a determinado pagamento, de antemão
ordenado pelo correntista.
3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida
retenção de patrimônio alheio, na medida em que o
desconto é precedido de expressa autorização do titular da
conta corrente, como manifestação de sua vontade, por
ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é
possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita
constrição de salários, realizada por instituição financeira
que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto.
Afinal, diante das características do contrato de conta
corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado
pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a
remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário
existente, sobre o qual não se tece nenhuma
individualização ou divisão.
3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem
em seu poder muitos mecanismos para evitar que a
instituição financeira realize os descontos contratados,
possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário
constante de sua conta corrente.
4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com
desconto em conta corrente, o fator de discriminação que
justifica, no empréstimo consignado em folha de
pagamento, a limitação do desconto na margem
consignável estabelecida na lei de regência, o que
impossibilita a utilização da analogia, com a transposição
de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição
jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da
Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de
lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a
relação contratual legalmente disciplinada.
5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se
analise a questão, que a estipulação contratual de desconto
em conta corrente, como forma de pagamento em
empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à
conveniência das partes contratantes, sob o signo da
autonomia da vontade e em absoluta consonância com as
diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar
direito do titular da conta corrente, o qual detém a
faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo,
naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.
6. A pretendida limitação dos descontos em conta corrente,
por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco
se revestiria de instrumento idôneo a combater o
endividamento exacerbado, com vistas à preservação do
mínimo existencial do mutuário.
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal
das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo,
teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-
se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo
distinto daquele efetivamente contratado, com indevido
afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o
cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo
contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da
economia, nem sequer sob o enfoque individual do
mutuário, ao controle do superendividamento.
6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria
numa infindável amortização negativa do débito, com o
aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que
haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito
"crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário,
consiste na não assunção de compromisso acima de sua
capacidade financeira, sem que haja o comprometimento
de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da
medida - sem conferir ao credor a possibilidade de
renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política
pública séria de "crédito responsável", em que as
instituições financeiras, por outro lado, também não
estimulem o endividamento imprudente - redundaria na
restrição e no encarecimento do crédito, como efeito
colateral.
6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com
vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário,
não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial
nos contratos, em substituição ao legislador. A esse
relevante propósito, sobreveio - na seara adequada,
portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do
Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a
disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a
prevenção e o tratamento do superendividamento.
7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no
âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior
Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por
ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de
empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda
que utilizada para recebimento de salários, desde que
previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a
limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003,
que disciplina os empréstimos consignados em folha de
pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e
prejudicado o recurso especial da demandante.
(REsps n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
9/3/2022
15/3/2022

No mesmo sentido, cito: AgInt no AREsp n. 1.757.508/DF,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

;
10/3/2023 Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp
12/9/2022
15/9/2022
n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14
/2/2022, DJe de
.
21/2/2022
Assim, no caso dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se no mesmo
sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:49
Código de Controle do Documento: 662c6a44-2111-4687-af92-9f689a8e6179

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.032 / DF
Número Registro: 2025/0193771-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07123040320238070005 7123040320238070005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CINTIA TAISE VALERIANO DA SILVA
ADVOGADO : LUCAS SILVA CASTRO - DF064403
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 91d8b815-2db9-421a-8b8c-d87fa2cec2fb

Documento eletrônico VDA51384667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 91d8b815-2db9-421a-8b8c-d87fa2cec2fb